Tribunal: TJES
Processo: 5007075-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007075-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDEMIR DOS SANTOS CARDOZO

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007075-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDEMIR DOS SANTOS CARDOZO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS - ES8341-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio com uso de arma branca. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aldemir dos Santos Cardozo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva, haja vista que, até a data da impetração, não havia sido oferecida denúncia. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que o feito segue regular tramitação e de que persistem os motivos que justificaram a custódia cautelar, razão pela qual foi denegada a ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de oferecimento da denúncia; e

(ii) avaliar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da custódia cautelar, à luz da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que, em 25/01/2025, o paciente, sob efeito de álcool e drogas, teria desferido diversos golpes de foice contra a vítima Igor, em via pública, conduta que revela indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o excesso de prazo não se aferido por simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado sob os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto. No presente caso, o processo tem tramitado regularmente, encontrando-se pendente a juntada do laudo de lesões corporais da vítima, já determinada e com intimação da autoridade policial para cumprimento.

5. A gravidade concreta do crime — tentativa de homicídio com uso de arma branca, em via pública — evidencia a periculosidade do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que a justificam, não configurado o alegado excesso de prazo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007075-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDEMIR DOS SANTOS CARDOZO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS - ES8341-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor

de
ALDEMIR DOS SANTOS CARDOZO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta do caderno processual que, em 25/01/2025, o paciente Aldemir dos Santos Cardozo, em tese, teria desferido diversos golpes de foice contra a vítima Igor.

Segundo consta do caderno processual, os fatos se deram, em tese, em razão do uso excessivo de álcool e drogas por Aldemir.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Saliento, desde já, que a gravidade concreta dos fatos em apuração, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese a primariedade do paciente, o fato de tentar ceifar a vida da vítima em local público, com a suposta utilização de uma foice, evidencia a periculosidade de Aldemir, bem como a gravidade dos fatos, razão pela qual a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública.

A defesa alega, ainda, o excesso de prazo da segregação cautelar, sob o argumento de que, até o presente momento, não foi oferecida denúncia.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

Salienta-se que, no presente momento, encontra-se pendente a juntada do laudo de lesões corporais da vítima, já havendo inclusive intimação da autoridade policial para o cumprimento da medida.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)